Tribunal: TJMT
Processo: 1001327-71.2023.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001327-71.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO BATALHA BARROSO - CPF: 926.838.511-20 (RECORRENTE), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001327-71.2023.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrida: MARIA DO CARMO BATALHA BARROSO.

Data do Julgamento virtual:
16 a 19/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO -
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO PELA RECLAMANTE -
IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - FATURA DEVIDA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO -
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) assinado pela reclamante, é legítima a cobrança de fatura eventual.

2.

Hipótese em que foi necessária a realização de perícia no equipamento medidor, visto que se trata de irregularidade no aparelho, regra estabelecida na Resolução 414/2010 da ANEEL.

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

4.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do débito no valor de
R$ 2.799,28 (dois mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos), e
condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,
acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) a partir da citação.

A recorrente requer a reforma da sentença a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes. Alternativamente, requerer a redução do
quantum
indenizatório.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente juntou aos autos, o termo de ocorrência e inspeção, assinado pela reclamante, registro fotográfico, carta de recuperação de consumo e demais documentos comerciais, dando conta da irregularidade apontada no medidor de energia elétrica no imóvel.

Ressalto que a Resolução 1000 da ANEEL não exige a realização de perícia em todos os casos de desvio de energia, mas quando for constatada violação do medidor ou de outros equipamentos de medição como no caso. Nesse sentido é a redação do art. 590, vejamos:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

In casu
, foi constatada irregularidade no medidor, portanto, a exigência da norma supracitada, foi devidamente cumprida, demonstrando a irregularidade apontada.

Assim, cabível a cobrança do valor da fatura de recuperação de consumo, que corresponde ao acúmulo de energia elétrica efetivamente consumida pela recorrida.

Desta feita, não vislumbro a alegada falha na prestação dos serviços capaz de ensejar a declaração de inexistência do débito, uma vez que, os argumentos expendidos na inicial sem embasamento probatório são incapazes de ensejar a procedência do pedido inicial.

Nesse sentido,
in verbis:

“RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE CONSTATADA. JUNTADA DE LAUDO PERICIAL E TOI. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Reclamante, ora recorrente conta que, é titular da UC n. 6/2528049-6 e que em a Ré está efetuando a cobrança indevida de duas supostas infrações que somadas juntam a quantia de R$ 3.001,89 (três mil, um real e oitenta e nove centavos), que segundo ela, refere-se à valores retroativos referentes a leituras não foram registrados, em decorrência de suposta anormalidade que provocou faturamento inferior ao correto de energia elétrica consumida na residência da Requerente do período de 12/2019.

2. A concessionária de energia elétrica, por sua vez, sustenta que a inspeção ocorreu em 30/09/2019 e que o aparelho medidor apresentava procedimento irregular, sendo expedido o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n. 729756, que contém todas as informações relativas à anormalidade constatada no equipamento e dentro das regularidades da ANEEL.

3. Aduz que a inspeção foi acompanhada pela, Sra. Marcia, autora, conforme assinatura constante no TOI, sendo o medidor encaminhado para o IPEM/MT para realização de perícia técnica, que acabou por constatar irregularidades, emitido o parecer negativo. Assevera que não houve ato ilícito praticado e, tampouco, cobrança indevida. Colacionou ficha cadastral, registros fotográficos, termo de ocorrência e inspeção, carta ao cliente, demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo, laudo pericial, histórico de consumo e de contas.

4. Em que pese às alegações do Autor de que as cobranças são referentes à recuperação de consumo é ilegal, observo que restou comprovado que houve irregularidades na UC do consumidor sendo legítimas as cobranças a título de recuperação de consumo.

5.

A sentença ora discutida reconheceu “Analisando o conteúdo fático probatório, verifico que inexiste razão ao Reclamante, vez que diante do TOI assinado e do Laudo Técnico, que comprovaram a irregularidade juntamente com o extrato de consumo, fotos e comunicado de substituição do medidor, tenho que a fatura de recuperação de consumo é válida e devida.”

6. Deste modo, se a concessionária de energia elétrica ao realizar a fiscalização da unidade consumidora da autora adotou os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, inexiste falha na prestação do serviço.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução, em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.”
(N.U 1018437-85.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Revogo eventual liminar concedida nos autos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023